Tribunal: TCU
Processo: 030.637/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 665/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 106), à representante, e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 030.637/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fino Sabor Indústria e Comércio Ltda. (00.354.138/0003-50). 1.2. Interessado: Mfparis Industria de Alimentos Ltda (26.855.558/0001-42). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Sylvana Dias de Araujo (53.256/OAB-DF), representando Fino Sabor Industria e Comercio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.